Tribunal: TJDFT
Processo: 0719295-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. NÃO ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL PARA IMPULSIONAR O PROCESSO. ART. 4o DO DECRETO-LEI N. 911/69. NÃO CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. ART. 485, INCISO VI, DO CPC. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
1. Incumbe ao autor fornecer endereço para a localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão e do réu, para propiciar a apreensão do veículo e a subsequente citação.
2. O processo não pode permanecer indefinidamente paralisado, quando, esgotadas as diligências de localização do bem e não demonstrada qualquer efetividade na realização de outras, sobretudo se o autor opta pela não conversão da ação em execução como lhe faculta a lei, resumindo-se a pleitear uma terceira diligência à endereço não apontado nos sistemas informatizados, sem comprovar a eficácia da medida. Portanto, a extinção do processo é medida que se impõe, ante a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na forma do art. 485, IV, do CPC.
3. Apelação conhecida e não provida.